Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708842-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: MERCANTE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a decisão de ID 227493100 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MERCANTE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP, que determinou a inversão do ônus da prova. Afirma, em suma, que a relação existente entre as partes não é de consumo; que se trata de contrato firmado na modalidade “Vivo Empresas”, tendo por escopo a prestação de serviços para a consecução de atividade empresarial da contratante; que a inversão do ônus da prova não pode ser automática; que não há verossimilhança nas alegações da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da inversão do ônus da prova. Custas recolhidas (ID 69655222). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação de consumo entre as partes e do preenchimento ou não dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova. Em relação à primeira questão, a discussão, no primeiro grau de jurisdição, consiste na verificação da existência de quebra de contrato durante o período de fidelização, bem como da legalidade de cobrança de multa rescisória, a partir de negócio jurídico realizado entre pessoas jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria do finalismo mitigado (ou aprofundado) para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre pessoas jurídicas, quando a parte contratante, embora utilize o serviço na viabilização de sua atividade empresarial, se em situação de vulnerabilidade fática, jurídica ou informacional (Acórdão 1954505, 0741914-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). No caso, a parte agravada contratou a prestação de serviço de disponibilização de telefonia fixa, móvel e internet. Observados o capital social da parte agravada, o valor do contrato firmado e a atividade desenvolvida, verifica-se a vulnerabilidade fática e jurídica da pessoa jurídica contratante, justificando-se a incidência das normas protetivas do consumidor. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “o contrato de prestação de serviços telefônicos se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor quando os serviços são prestados em favor de pessoa jurídica de pequeno porte e quando possuírem natureza meramente auxiliar da atividade econômica” (Acórdão 1710493, 0712171-81.2021.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023). Sobre a inversão do ônus da prova, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Ademais, “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.) Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da verificação da hipossuficiência técnica do consumidor, diante da ausência de conhecimento técnico sobre o serviço prestado e sobre as gravações dos atendimentos realizados, que estão exclusivamente sobre a gestão da parte agravante. Tendo em vista que a hipossuficiência “significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir)” (Acórdão 1736437, 07086713720218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023), cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à “regularidade da cobrança questionada e a prestação adequada das informações acerca da relação contratual estabelecida”, conforme destacado na decisão agravada. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora